Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Apelação Cível no. 0736452-66.2018.8.07.0001 Apelante : Hospital Santa Helena S/A Apelado : Hildemar Anísio de Souza Relator : Des. Sérgio Rocha _________________________________________________ DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 14637090) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Em razão da renúncia ao prazo recursal (item 6 do referido acordo), certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator